Tribunal: TJSP
Processo: 1058291-11.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI Sentença que concedeu a segurança almejada, para afastar o valor de referência, fixando como base de cálculo do ITBI o valor da transação declarado pelos contribuintes - Observância do entendimento exarado pelo E. STJ no REsp no 1.937.821/SP (Tema Repetitivo no 1.113) - Base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor efetivo da transação,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI Sentença que concedeu a segurança almejada, para afastar o valor de referência, fixando como base de cálculo do ITBI o valor da transação declarado pelos contribuintes - Observância do entendimento exarado pelo E. STJ no REsp no 1.937.821/SP (Tema Repetitivo no 1.113) - Base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor efetivo da transação, informado pelos adquirentes do bem, devidamente atualizado desde a data do negócio jurídico até a data do efetivo recolhimento do tributo - Defeso ao Município surpreender os contribuintes com outro valor que não reflita essa realidade - Sentença mantida - Recurso Oficial não provido.